Tribunal: TJBA
Processo: 8005906-64.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005906-64.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: L. P. L.

Advogado(s)
:
THATIANA PONCINO DO NASCIMENTO

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁ
R
IA
.

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO EVIDENCIADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR E INGRESSA, EFETIVAMENTE, NA ESFERA DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL.

DANOS MORAIS MAJORADOS PARA R$
5.
000,00.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia
está assentada n
a h
ipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor
a
risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8.º do CDC.

2
. Valorando-se as peculiaridades d
o c
a
so
concret
o
, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles,
considerando ainda que a parte Apelada já foi condenada pelo mesmo fato nos juizados especiais na quantia de R$ 8.000,00, conforme informa a Apelante,
mostra-se devida a majoração da condenação por danos morais para o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8005906-64.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante L. P. L. e como apelada MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento
parcial ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13